Tribunal: TJDFT
Processo: 0738396-98.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0738396-98.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: MARIA CAROLINO DE SOUZA, JOSE NILTON DE SOUZA VIEIRA, JOAO PEDRO CAROLINO DE SOUZA APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS APELANTE: MARIA CAROLINO DE SOUZA, JOSE NILTON DE SOUZA VIEIRA, JOAO PEDRO CAROLINO DE SOUZA DESPACHO Intimem-se os embargados para apresentarem contrarrazões, no prazo de 5 dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 29 de maio de 2023 17:56:19. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora